Tribunal: TJPA
Processo: 0004785-38.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004785-38.2019.8.14.0401

APELANTE: WHILHEM SANTOS CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL.
RES FURTIVA
(APARELHO CELULAR) ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DA CONDUTA SOCIAL CONSIDERADA COMO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO. PENA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DO DELITO. SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, a exemplo dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo simples, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Whilhem Santos Correia. Sobre o procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, o C. Superior Tribunal de Justiça propôs novas balizas para a interpretação do art. 226, do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no dispositivo legal em epígrafe torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, não podendo servir de lastro para condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em juízo. A situação dos presentes autos é diversa, restando devidamente configurado o
distinguishing
em relação ao referido precedente, pois, demonstrado que durante a instrução foram produzidas provas seguras e idôneas sobre a efetiva participação do apelante no evento delitivo.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base. Com efeito, a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu (conduta social devidamente fundamentada) já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ressaltando o entendimento consolidado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que na Súmula nº 23, assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos treze dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Whilhem Santos Correia
(nascido em
18/10/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
26/06/2023
, doc. ID 16962262, pelo MM. Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Horácio de Miranda Lobato Neto
, que o
condenou
a uma pena final de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 16962218) que, no dia
27/02/2019
, por volta das 07h40min., na
Avenida Serzedelo Correa
, em via pública,
simulando portar uma faca
,
o denunciado Whilhem Santos Correia subtraiu, para si ou para outrem, da vítima Sônia Maria Simão Miranda, um aparelho de telefone celular
, ainda não avaliado, mediante
graves ameaças contra a vítima
.

A vítima trafegava em seu veículo pela
Avenida Serzedelo Correa
, quando, próximo ao
Cemitério da Soledade
, foi tomada de assalto pelo denunciado,
que simulando portar uma arma mandou que Sônia baixasse o vidro do veículo
, em seguida, disse:
“Fica calada, não faz movimento brusco, me dá dinheiro, eu quero o dinheiro”
. Desesperada, mesmo sabendo que não tinha dinheiro, a vítima passou a procurar qualquer valor na sua bolsa, nada encontrando, falou ao indiciado que não tinha dinheiro.

Inconformado com a negativa da vítima, o denunciado passou a
proferir novas ameaças
, dizendo que lhe daria um soco e exigiu seu aparelho de telefone celular. Já na posse do aparelho subtraído, ele proferiu
nova ameaça
, dizendo:
“fica quieta, fecha teu vidro, não sai do carro, porque tô com um carro pra dá fuga atrás do teu”
.

Em seguida, o acusado saiu andando normalmente, tendo a vítima percebido pelo retrovisor do seu carro que ele estava sozinho, momento em que saiu do veículo e passou a gritar por socorro.
Ele subiu em um ônibus
, tendo a vítima procurado por socorro com policiais que passaram pelo local momentos depois da consumação delitiva. Em diligências, os policiais conseguiram interceptar o coletivo, já na
Avenida Gentil Bitencourt
, próximo a
Travessa Rui Barbosa
, onde
prenderam o indiciado na posse pacífica da

res furtiva
.

Em
razões recursais
(doc. ID 16962271), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
(
negativa de autoria
), vez que
as provas
produzidas no decorrer da instrução criminal são extremamente frágeis
, bem como
não foi feito o procedimento de reconhecimento do acusado
, e
os policiais não presenciaram os fatos
. Para a defesa, deve ser aplicado o
princípio do

in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pela
reforma na dosimetria
, com a
redução da pena-base
, em virtude de
erro na avaliação da circunstância da conduta social
, conforme
Tema Repetitivo 1077 do STJ
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16962275), a representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
desprovimento do recurso
, com a manutenção do édito condenatório objurgado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 17387812).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória. Negativa de autoria. Procedimento de reconhecimento do acusado não realizado. Palavra exclusiva da vítima. Policiais que não presenciaram os fatos. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Whilhem Santos Correia suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo simples por insuficiência de provas
,
não tendo provas suficientes à condenação do apelante
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 16962198), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 16962198 a doc. ID 16962199), bem como pelos
depoimentos da vítima ouvida tanto perante a autoridade policial como em juízo
, que, com riqueza de detalhes e segurança,
reconhece o recorrente como o autor do crime
. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157,
caput
, do CPB
, já que
o apelante tomou de assalto a vítima, simulando portar uma arma de fogo
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

A vítima
Sônia Maria Simão Miranda
, ouvida em
juízo
(doc. ID 16962250), na
audiência de instrução e julgamento
, informou que, no dia dos fatos, conduzia o seu veículo pela Av. Serzedelo Correa quando parou o carro em razão do semáforo e o acusado bateu no vidro do automóvel de forma muito educada, dizendo-lhe “bom dia”. A vítima contou que baixou o vidro, pois achou que o réu iria lhe pedir uma informação. Contudo, em seguida, o acusado anunciou o assalto e levantou a blusa, mostrando a ela uma arma preta e solicitou dinheiro. A ofendida continuou relatando que o acusado não aumentou o tom de voz, não estava nervoso ou agressivo e se apresentava muito bem arrumado. Sobre a vestimenta do réu, recordou que ele usava blusa de manga com botão, apresentava boa aparência e higiene e possuía o cabelo alinhado, o que lhe causou muita surpresa ao saber que o réu informou ao delegado ser morador de rua. Em seguida, a vítima narrou que o acusado falou para que ela abrisse a bolsa e ordenou a entrega do celular. Ao entregar o aparelho ao acusado, ele saiu pela rua tranquilamente, momento em que a vítima deixou seu carro em pisca alerta correu em sua direção gritando “pega ladrão”. A ofendida disse que logo depois viu o réu entrar em um ônibus e por isso retornou ao seu veículo. Ao andar alguns quarteirões, reingressou ao local do assalto e foi informada por transeuntes de que uma viatura estava atrás do ônibus em que o acusado embarcou. Diante disso, conduziu o seu carro por mais alguns metros até perceber o ônibus parado. Neste momento viu que o acusado estava na frente dos policiais – um deles com o seu celular na mão para lhe devolver. Às perguntas da Promotora de Justiça respondeu que na delegacia o acusado não estava com nenhuma arma ou artefato.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva. Assim, não há como deixar de conferir credibilidade ao relato da vítima, que foi enfática e coerente ao reconhecer as circunstâncias mediante as quais se deu a conduta criminosa.

Cito jurisprudência do nosso E. Tribunal nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO
. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria delitiva do acusado. Como já decidiu os Tribunais Superiores,
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, notadamente quando descreve, com firmeza a cena do crime, como neste caso, além de que a condenação do acusado pelo crime de roubo foi embasada não apenas na palavra da vítima como em prova testemunhal que corrobora suas declarações e demais elementos que comprovam a autoria e materialidade delitiva do acusado, sendo, assim, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
0012055-16.2019.8.14.0401, RELATOR(A): MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 2ª Turma de Direito Penal, CLASSE: 417 - APELAÇÃO CRIMINAL, ASSUNTO: 5566 - Roubo Majorado, DATA DO DOCUMENTO: 08/04/2024, DATA DO JULGAMENTO: 25/03/2024
).

Os
depoimentos da vítima
não deixam
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo simples
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu
Whilhem Santos Correia
. A vítima narrou e asseverou que
o acusado foi o autor do roubo sofrido
, em harmonia com os demais elementos de prova juntado aos autos, ressaltando que
o acusado foi preso na posse da

res furtiva
(aparelho celular da ofendida).

Sobre o
procedimento de reconhecimento pessoal
previsto no art. 226 do CPP, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
, de relatoria do
Min.

Rogério Schietti Cruz
, o C. Superior Tribunal de Justiça propôs novas balizas para a interpretação do art. 226 do CPP, no sentido de que
a inobservância do procedimento descrito no dispositivo legal em epígrafe torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, não podendo servir de lastro para condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em juízo
.
A situação dos presentes autos é diversa, restando devidamente configurado o
distinguishing
em relação ao referido precedente
, pois, demonstrado que durante a instrução foram produzidas provas seguras e idôneas sobre a efetiva participação do apelante no evento delitivo.

Por sua vez, a testemunha
Carlos Murilo de Oliveira Monteiro
,
policial militar
, disse em
juízo
(doc. ID 16962250) que recorda parcialmente do ocorrido. Disse que policiais de outra viatura conseguiram capturar o acusado. A testemunha narrou que a vítima reconheceu o réu e este confessou a prática do delito.

O fato de a testemunha ser policial, não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram diligências constituem
meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória
, quando compatíveis com as demais provas colhidas, como é o caso em tela. Ademais, não existem, nos autos, quaisquer elementos que demonstrem a ausência de idoneidade do depoimento prestado pelo referido policial, razão pela qual deve prevalecer, também, como prova convicta da autoria delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. (AgRg no HC 734804/SP, Quinta Turma, Relator Reynaldo Soares, julgado em 03/05/2022).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Da dosimetria da pena. Redução da pena-base ao mínimo legal. Conduta social considerada como circunstância negativa sem qualquer fundamentação.

A defesa do apelante alega que
a pena-base fixada foi errônea, pugnando por sua redução
.

Compulsando o édito condenatório, observa-se que o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena,
considerou 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do CP como expressamente desfavorável ao apelante, qual seja: a conduta social
, fixando, por isso, a pena-base acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo.

Em relação ao mencionado vetor, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, constata-se que foram apresentadas
justificativas idôneas e suficientes para sua valoração desfavorável
, em razão da
existência de uma sentença condenatória transitada em julgado contra o réu, que não foi considerada na análise dos antecedentes por ser posterior ao presente feito, contudo, justifica suficientemente a negativação da conduta social, por demonstrar "falta de respeitabilidade e falha de adaptação em relação ao meio social"
, como bem entendeu o juízo
a quo
.

Como sabido,
havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento da fixação da pena-base
, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo TJ/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a
critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição
negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base
acima do mínimo legal".

Além do mais, não há que se falar em desproporcionalidade no
quantum
da exasperação da pena, pois conforme explanado anteriormente,
a aplicação da pena, na primeira fase, não obedece a critério matemático, devendo ser fixada a partir da discricionariedade motivada do juiz
. A dosimetria da pena-base não poderá resultar numa simples operação matemática, pois, ao quantificar o
quantum
de sanção a ser aplicada na primeira fase do processo de aplicação da pena, está-se diante de algo que não se relaciona com a ciência exata.

Portanto,
a circunstância negativa considerada para a elaboração da pena do apelante está devidamente fundamentada
, impossibilitando quaisquer reparos.
In casu
, merece ser mantido o
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2024